Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000231-40.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO - CPF: 033.196.139-36 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. CESSAÇÃO DE DIFERIMENTO. OPERAÇÕES COM EMPRESA POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a higidez de lançamento tributário relacionado à cessação do diferimento do ICMS em razão de operações mercantis realizadas com empresa posteriormente declarada inidônea, sob alegação de omissões quanto à boa-fé objetiva do contribuinte, impossibilidade de responsabilização por conduta de terceiro, limites de incidência do art. 580, III, do RICMS/MT, necessidade de produção de prova testemunhal, inadequação do julgamento monocrático e efeitos de depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise da boa-fé objetiva do contribuinte; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de responsabilização tributária por fatos atribuídos a terceiro; (iii) determinar se houve omissão acerca dos limites de incidência do art. 580, III, do RICMS/MT; (iv) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; (v) estabelecer se o julgamento monocrático foi inadequado; e (vi) determinar se houve omissão quanto aos efeitos jurídicos do depósito judicial realizado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito já apreciado.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e suficiente as questões devolvidas, o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

5.

O julgamento monocrático mostra-se legítimo com fundamento no art. 932 do CPC, diante da consonância da matéria com entendimento jurisprudencial dominante, não sendo a alegação genérica de complexidade apta a afastar sua incidência.

6.

A controvérsia possui natureza eminentemente documental, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo inadequada a produção de prova testemunhal para afastar inconsistências técnicas apuradas em auditoria fiscal, especialmente sem demonstração concreta de prejuízo processual.

7.

A alegação de boa-fé objetiva do contribuinte exige demonstração robusta e inequívoca da regularidade das operações mercantis, ônus probatório do qual a parte não se desincumbe.

8.

A interrupção do diferimento do ICMS revela-se legítima diante da ausência de comprovação documental idônea acerca da regularidade das operações realizadas com empresa posteriormente declarada inidônea, afastando a alegação de omissão quanto ao art. 580, III, do RICMS/MT.

9.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

10.

O pedido superveniente relativo à manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa constitui requerimento autônomo estranho ao objeto específico dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A suficiência da fundamentação judicial afasta alegação de omissão, ainda que o julgador não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes. 3. A alegação de boa-fé do contribuinte em controvérsia tributária envolvendo cessação de diferimento do ICMS demanda prova robusta e inequívoca da regularidade das operações mercantis. 4. A natureza documental da controvérsia autoriza o julgamento antecipado do mérito quando desnecessária a produção de prova oral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 932 e 355, I; RICMS/MT, art. 580, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1011659-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/07/2025, publicado em 10/07/2025; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4.151/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe 03/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO ANDRÉ LOPES GUERREIRO em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito tributário, objetivando a desconstituição dos créditos tributários formalizados nos Documentos de Crédito Tributário n. 141329000302018100 e 141329000302518100, oriundos do Processo Administrativo n. 5474488/2018, sustentando a ilegalidade da interrupção do diferimento do ICMS incidente sobre operações mercantis realizadas com empresa posteriormente declarada inidônea.

Sobreveio sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade do lançamento tributário, ao fundamento de que a controvérsia possuía natureza eminentemente documental, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, além de não terem os documentos apresentados sido suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal.

Interposta apelação cível, o recurso foi desprovido por decisão monocrática, posteriormente mantida por este órgão colegiado quando do julgamento do agravo interno, ocasião em que se assentou, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, a adequação do julgamento antecipado da lide e a legitimidade da interrupção do diferimento do ICMS, nos termos do art. 580, inciso III, do RICMS/MT.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, ao argumento de que não teriam sido adequadamente enfrentadas teses relevantes suscitadas no recurso, especialmente quanto à boa-fé objetiva do contribuinte, à impossibilidade de responsabilização tributária por conduta atribuída a terceiro, aos limites de incidência do art. 580, inciso III, do RICMS/MT, à necessidade de produção de prova testemunhal, à inadequação do julgamento monocrático diante da alegada complexidade da controvérsia, bem como aos efeitos jurídicos do depósito judicial realizado nos autos. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com saneamento dos vícios apontados e atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, sustentando inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a pretensão recursal evidencia mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, com indevida tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.

Sobreveio, ainda, petição superveniente em que o embargante requer o reconhecimento da manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da permanência do depósito judicial integral, bem como a determinação de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material eventualmente existente no pronunciamento judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à manifestação de mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso dos autos, a parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, ao argumento de que não teriam sido adequadamente enfrentadas teses relacionadas à boa-fé objetiva do contribuinte, à impossibilidade de responsabilização tributária por fatos atribuídos a terceiro, aos limites de incidência do art. 580, inciso III, do RICMS/MT, à necessidade de produção de prova testemunhal, à inadequação do julgamento monocrático e aos efeitos jurídicos do depósito judicial realizado nos autos.

Todavia, da leitura do acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara foi devidamente enfrentada, com fundamentação clara, coerente e suficiente à adequada prestação jurisdicional.

O acórdão embargado expressamente apreciou a regularidade da decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, assentando que a adoção da técnica decisória singular se mostrava adequada diante da consonância da matéria com entendimento jurisprudencial dominante, não sendo a alegação genérica de complexidade fática suficiente para afastar sua incidência.

Também restou expressamente enfrentada a alegação de cerceamento de defesa, tendo sido consignado que a controvérsia possuía natureza eminentemente documental, circunstância que autorizava o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo inadequada a produção de prova testemunhal para infirmar inconsistências técnicas apuradas em auditoria fiscal estruturada, especialmente quando ausente demonstração concreta de prejuízo processual.

No tocante à alegada omissão quanto à boa-fé objetiva do contribuinte e à impossibilidade de responsabilização tributária por conduta atribuída a terceiro, igualmente não assiste razão à parte embargante.

Embora o acórdão não tenha adotado a conclusão pretendida pela parte recorrente, a matéria foi efetivamente enfrentada ao se reconhecer que incumbia ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade das operações mercantis questionadas e a ilegalidade do lançamento tributário, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, a conclusão adotada no acórdão embargado encontra harmonia com entendimento recente desta Corte Estadual, segundo o qual, em controvérsias envolvendo cessação do diferimento do ICMS em operações realizadas com empresa posteriormente declarada inidônea, a alegação de boa-fé do contribuinte exige demonstração robusta e inequívoca da efetiva regularidade das operações mercantis, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de suporte probatório idôneo.

Nesse sentido:

“A ausência de prova robusta quanto à efetiva realização da operação comercial e à boa-fé do contribuinte impede a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade de crédito tributário fundado em cessação de diferimento do ICMS motivada por inidoneidade da empresa destinatária.” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1011659-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/07/2025, publicado em 10/07/2025).

Do mesmo modo, a insurgência quanto aos limites de aplicação do art. 580, inciso III, do RICMS/MT também não evidencia omissão, porquanto o acórdão expressamente reconheceu a legitimidade da interrupção do diferimento diante da ausência de comprovação documental idônea acerca da regularidade das operações realizadas com empresa posteriormente declarada inidônea, enfrentando precisamente a questão jurídica devolvida.

No que se refere à alegação de inadequação do julgamento monocrático, igualmente não se constata vício integrativo, pois houve manifestação expressa sobre a possibilidade de apreciação singular, nos termos do art. 932 do CPC.

Quanto à insurgência relacionada aos efeitos do depósito judicial, também não se verifica omissão apta a justificar o manejo dos presentes aclaratórios, uma vez que a controvérsia central decidida dizia respeito à higidez do lançamento tributário impugnado, não se prestando os embargos declaratórios à ampliação do objeto do julgamento ou à introdução de nova perspectiva argumentativa sobre matéria acessória.

Cumpre destacar que o magistrado não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia posta em julgamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento: “Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide.” (STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4.151/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe 03/11/2022).

Na realidade, o que se verifica é a pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já apreciada e decidida por este Colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Por fim, registre-se que a petição superveniente por meio da qual a parte embargante requer o reconhecimento da manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa não se confunde com o objeto específico dos presentes embargos declaratórios, tratando-se de requerimento autônomo, cuja apreciação será realizada oportunamente em momento processual próprio.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026